Tribunal: TJES
Processo: 5013934-38.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013934-38.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO KUSTER CARDOSO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.
PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. PENAS RESTRITIVAS DE LIBERDADE.
UNIFICAÇÃO DE PENAS.
AFASTAMENTO DA
RECONVERSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO EM PRIVATIVAS DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. STJ TEMA REPETITIVO 1106.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A condenação do agravante, nos autos nº 0002889-74.2020.8.08.0050, em que a pena privativa de liberdade, restou substituída pela restritiva de direitos, não é a superveniente, sendo a primeira condenação (Data da Sentença: 13/07/2022 - Trânsito Julgado: 05/09/2022).
2. Nova condenação nos autos de nº 0001128-37.2022.8.08.0050, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade, em regime inicial semiaberto (Data da Sentença: 20/03/2023 - Trânsito Julgado: 28/04/2023).
3. Correta a decisão (sequencial 47.1), que, unificando as penas, reconverteu as penas restritivas de direito, em privativas de liberdade, em conformidade com o Tema Repetitivo (STJ) nº 1106: “Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade (..)".
4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5013934-38.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO KUSTER CARDOSO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
agravo em execução penal
, interposto em favor de

CARLOS EDUARDO KUSTER CARDOSO
,

contra a decisão (sequencial 47.1), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana, que converteu pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, e unificou as penas lhe impostas, totalizando as sanções em 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 18 (dezoito) dias de pena privativa de liberdade, no regime inicial fechado.

Em razões recursais, a Defensoria Pública Estadual, requer
o afastamento
d
a
reconversão das penas restritivas de direito em privativa de liberdade.

Pugna mais pela
suspensão temporária da execução da condenação,
proferida nos autos 0002889-74.2020.8.08.0050, até o ingresso do agravante no regime aberto, por consistir em regime compatível com o cumprimento simultâneo das penas, restritivas de direitos e privativas de liberdade (sequencial 64.1).

Aduz o agravante, em síntese, que, conforme já decidido pelo STJ, na seara dos repetitivos, revela-se incompatível a conversão no caso de apenado submetido a pena privativa de liberdade, no caso de nova condenação, em que fora aplicada pena restritiva de direitos.

Pois bem.

Em consulta à base de dados, do sistema SEEU, verifico que o agravante foi condenado, nos autos nº
0002889-74.2020.8.08.0050,
à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, tendo sua pena sido
substituída por penas restritivas de direito
(Data da Sentença: 13/07/2022 - Trânsito Julgado: 05/09/2022).

Ato contínuo, sobreveio condenação, em desfavor do réu, proveniente dos autos de nº
0001128-37.2022.8.08.0050
, impondo-lhe a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em
regime semiaberto
(Data da Sentença: 20/03/2023 - Trânsito Julgado: 28/04/2023).

Nesta feita, destaco que, diferente do que fora alegado pela defensoria pública, a condenação do agravante, nos autos nº 0002889-74.2020.8.08.0050, em que a pena privativa de liberdade, restou substituída pela restritiva de direitos,
não é a condenação superveniente
, sendo a primeira reprimenda.

A situação fática delineada já fora tratada pelo Colendo STJ, na seara dos repetitivos (Tema n. 1.106), quando na oportunidade fixou-se a seguinte tese:

“
Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade,
ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente". (REsp 1925861 / SP,
Relatora: Min. Laurita Vaz
,
Data do Julgamento: 27/04/2022
).

Assim, tenho que não há reparos a serem feitos na decisão (sequencial 47.1), que unificando as penas, reconverteu as penas restritivas de direito, em privativas de liberdade.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.